Tribunal: TJES
Processo: 5017856-06.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017856-06.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: GESLAINE DE SOUZA LISBOA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017856-06.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
GESLAINE DE SOUZA LISBOA

RECORRIDO:
ADENILDA CABRAL FERREIRA DOS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
GESLAINE DE SOUZA LISBOA
em face de
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,
alegando, em síntese, que foi surpreendida com a falta de fornecimento de água em sua residência, o que perdurou por 05 dias. Diante do exposto, pugna pela condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: "Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir desta data.."

3. Em tempo, a Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, a fim de que seja minorado o quantum indenizatório arbitrado.

4. O Requerente, ora Recorrido, apresentou Contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da recorrente, que ocasionou a falta de água na residência da recorrida que perdurou pelo periodo de cinco dias. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que dispôs: No caso dos autos, restou incontroverso que a parte autora sofreu, notadamente no período apontado na exordial, falta de fornecimento de água, fato este confirmado em sede de contestação (id 49536215). A requerida, por sua vez, afirma que o desabastecimento ocorreu devido a Paralisação Emergencial do Sistema de Distribuição de Água no município da Serra, porém, não junta qualquer documento para corroborar suas alegações, tampouco, qualquer notificação aos consumidores, acerca do desabastecimento. Restou confirmado ainda que, foram necessários cinco dias para que o réu efetuasse os reparos devidos e restabelecesse o fornecimento de água na residência da parte autora. Tratando-se de serviço prestado unicamente pela requerida, e, por evidente, deserviço essencial, ela deve prestá-lo de forma ininterrupta. Afinal, não tem o consumidor a possibilidade de buscar a contratação do serviço com outro fornecedor. E trata-se de serviço essencial, ou seja, que deve ser ininterrupto. Não era razoável exigir-se do consumidor aguardar tal prazo para a solução do problema. Ainda que o imóvel não tenha ficado completamente sem água, como argumentou o réu, não se pode negar a deficiência do serviço.

7. Desta feita, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo in totum a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

8. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)